Tribunal: TJPA
Processo: 0002129-96.2000.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002129-96.2000.8.14.0006

APELANTE: MANOEL PALHETA DE ANDRADE, MARIA DOS REIS BRITO DE ANDRADE

APELADO: TROPICAL COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIARIO, MICHEL WALLACE MENDES LIMA, SARAH UCHOA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002129-96.2000.8.14.0006

APELANTE:
MANOEL PALHETA DE ANDRADE, MARIA DOS REIS BRITO DE ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: ANA LUCIA FERREIRA DA PAZ - AP543

APELADO:
TROPICAL COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIARIO, MICHEL WALLACE MENDES LIMA, SARAH UCHOA PIMENTEL

Advogado do(a) APELADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO - PA8910-A

Advogado do(a) APELADO: FABIO SOUZA RAMINHO - PA26266-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA VENDA FRAUDULENTA. DIREITO DE RETENÇÃO INDEVIDO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

ALMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002129-96.2000.8.14.0006

APELANTE:
MANOEL PALHETA DE ANDRADE, MARIA DOS REIS BRITO DE ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: ANA LUCIA FERREIRA DA PAZ - AP543

APELADO:
TROPICAL COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIARIO, MICHEL WALLACE MENDES LIMA, SARAH UCHOA PIMENTEL

Advogado do(a) APELADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO - PA8910-A

Advogado do(a) APELADO: FABIO SOUZA RAMINHO - PA26266-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos autos de Ação Reivindicatória, interposto por MANOEL PALHETA DE ANDRADE e MARIA DOS REIS DO NASCIMENTO objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou procedente a demanda ajuizada por TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO e os assistentes MICHEL WALLACE MENDES LIMA e SARAH UCHOA PIMENTEL.

A autora, ora apelada, alegou, em resumo, que firmou contrato de compra e venda com Fábio Ataíde de Souza e Alzira Gonçalves de Souza do bem localizado no Conj. Chácara Terra Nova, quadra C, casa 08, Estrada do 40 horas, Coqueiro, Ananindeua-PA. Informou que o comprador não conseguiu arcar com os valores, sendo realizada, então, dação em pagamento pelo devedor, o que fora aceito pela credora.

Após, a demandante firmou termo de ocupação provisória e temporária com Richardson Gonçalves de Souza, que se comprometeu a adquirir o imóvel no prazo de 30 dias, porém não o fez e tampouco desocupou o imóvel, mesmo após várias tentativas administrativas.

Dessa forma, requereu a procedência do pedido para que o réu entregue a posse do imóvel à autora, bem como pagamento de aluguéis pelo período da ocupação.

Em contestação, a parte demandada arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois são meros hóspedes da verdadeira possuidora; a ilegitimidade ativa dos assistentes, arguindo que a venda realizada se deu de forma fraudulenta. No mérito, aduz que não é devida a ação ajuizada porque estão morando na casa como hóspedes da Sra. Olinda Ferreira da Paz, devendo ela constar no polo passivo da demanda. Alega ainda, que a venda efetuada pela parte autora é fraudulenta. Sustentam que ocupam o imóvel desde 1997, ocorrendo, assim, a usucapião. Ao final, requerem indenização pelas benfeitorias realizadas.

Manifestação da autora em petição de ID 4469475, na qual rechaça os argumentos da defesa.

Em decisão proferida, o juízo singular indeferiu o pedido de nomeação à autoria, o que levou a parte demandada a interpor agravo de instrumento, o qual fora negado provimento, conforme decisão de ID 4469477.

Após manifestações das partes, houve prolação da sentença (ID 4469482) julgando parcialmente procedente o pedido da autora, concedendo o prazo de 30 dias para que a parte ré desocupe o imóvel.

Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 4469483), a parte apelante alega, em resumo, que a liquidação extrajudicial da apelada incorreu em dificuldades a fim de solucionar o litígio, pois não fora ofertada aos ocupantes do imóvel a possibilidade de quitar a dívida pendente referente ao bem e que a venda ocorrida aos assistentes foi realizada de forma fraudulenta, pois bem abaixo do valor de mercado. Sustentou, também, a retenção de valores relativos às benfeitorias realizadas, bem como à despesas com condomínio, IPTU e outras taxas incidentes sobre o imóvel.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença de piso.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 4469486. Em suma, reafirmou os termos da defesa e rebateu os argumentos da apelante.

Manifestação à apelação dos assistentes em petição de ID 4469487.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante (ID 4469484, pg. 01).

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo a apreciar os pontos que constam na apelação.

DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA APELADA

Inicialmente, a parte recorrente faz alegações genéricas acerca da situação jurídica da apelada, pois se encontra em liquidação extrajudicial e, em razão disso, não conseguiu contato a fim de regularizar as pendências financeiras relativas ao imóvel.

Quanto a este fato, chega a ser caricato o argumento dos apelantes. Afirmar que não conseguiu contato com a empresa durante quase duas décadas chega a ser afrontoso.

Conforme demonstrado pela recorrida, houve tentativas de recebimento do débito, pois fora realizada a devida notificação extrajudicial com intuito de regularizar a situação do bem, consoante documentos juntados em ID 4469155, pg. 27-28.

Destarte, os recorrentes não trouxeram nada que comprove que tentaram, de fato, sanar as pendências financeiras. Ao contrário, tentam, de qualquer forma, levar o julgador a acreditar que residem no imóvel há mais de uma década na condição de hóspedes, sem qualquer responsabilidade acerca do bem.

Além disso, observo que a parte apelante tenta, neste momento processual, trazer questões que não foram discutidas no juízo singular, o que implica em inovação recursal, devendo ser de pronto rejeitadas.

Friso que não se trata de fato superveniente à apresentação de defesa ou matéria a ser conhecida de ofício, mas sim de questão existente desde o início da lide e que deveria ter sido suscitada em sede de contestação.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

O certo é que os apelantes não comprovaram a propriedade do bem, sendo que os apelados, por seu turno, comprovaram a condição de proprietários e a ocupação ilegal do imóvel pelos réus, de maneira que, estando diante de uma ação reivindicatória, correta a decisão do juízo a quo.

Dessa forma, mantenho a sentença
a quo
.

DO PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS

No que tange ao pedido de retenção por benfeitorias e pagamentos das despesas inerentes à manutenção do imóvel, também não merece acolhimento a pretensão dos recorrentes.

Compulsando os autos e analisando os recibos de compra juntados, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de indeferir a retenção pelas benfeitorias supostamente realizadas.

Os documentos juntados pelos recorrentes não comprovam a realização de benfeitorias ou qualquer edificação junto ao imóvel. Trata-se de recibos, cupons fiscais de lojas que não atestam em nada o alegado.

Com efeito, verifico que alguns cupons fiscais estão em nome de terceiro alheio aos autos, não comprovando qualquer medida de fato realizada.

Além disso, os apelantes não juntaram ao menos uma foto do imóvel, demonstrando as construções supostamente feitas a fim de garantir o direito de retenção. Não demonstram, também, que durante tantos anos arcaram com os impostos decorrentes do bem ou as taxas inerentes a ele.

Lembro, para que o possuidor de boa-fé tenha direito à retenção deve-se comprovar as benfeitorias necessárias ou úteis, nos termos do art. 1.219 do CC, que assim dispõe:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Friso que os apelantes não juntaram nem sequer uma foto do imóvel, demonstrando as construções supostamente feitas a fim de garantir o suscitado direito de retenção.

Como bem observado pelo juízo
a quo
, os recorrentes não demonstraram a posse justa do bem, ao contrário, utilizaram-se de todos os artifícios a fim de continuarem residindo no imóvel adquirido pelos novos compradores, mesmo tendo sido notificados a desocuparem o bem.

Junto o seguinte julgado:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Pretensão do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (requisitos atendidos, na hipótese). Prova necessária do domínio para justificar a pretensão da autora. Igualmente incontroversa a ocupação, pela ré, do bem em questão, a qual inclusive confessa a posse injusta, pleiteando indenização por benfeitorias. Impossibilidade. Construção introduzida no imóvel que se qualifica como acessão e não benfeitoria. Possuidor de má-fé que não tem direito à retenção ou à indenização pela edificação realizada. Dicção dos artigos 1.255, caput, e 1.220 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00066093920158260045 SP 0006609-39.2015.8.26.0045, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/11/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

Diante de tais considerações, imperiosa a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a sentença de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023